Tribunal: CARF
Processo: 11080.727908/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727908/2013-61
ACÓRDÃO
2002-008.675 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS BEILER DE FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.675 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727908/2013-61
2

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 251 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 240 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 4.e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2011/807767704597089, em 24/6/2013, acostada às fls. 4/7, relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2011, que lhe exige crédito tributário
no valor de R$20.102,58, conforme abaixo demonstrado:
...
Fonte: Notificação de Lançamento no 2011/807767704597089
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 10/25.277.019, enviada em 14/4/2011, ano-calendário 2010 e, de
acordo com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” (fls. 5), foi glosado o valor de R$41.171,83, indevidamente deduzido a título
de pensão alimentícia judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
A autoridade lançadora complementa:
Para o imposto de renda, a pensão alimentícia contempla o seu
pagamento em pecúnia. Além disso, despesas médicas e com instrução
abarcadas pela pensão alimentícia devem ser declaradas nos respectivos
campos/fichas e atender aos respectivos limites. No caso em tela, há prova
válida do pagamento de R$25.031,76 a título de pensão alimentícia,
conforme relacionado em DIRF pelo ISBRE. (ora grifado)
Cientificado em 5/7/2013 (fls. 226), o contribuinte apresentou impugnação em
29/7/2013 (fls. 2), acompanhada dos documentos de fls. 3/110, alegando, em
síntese, que:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.675 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727908/2013-61
3
- o auditor glosou pensão alimentícia paga a Maria Hedi (via INSS,
R$9.001,83), a seus filhos Renan P.Freitas (R$16.050,00) e Luis Cláudio
(R$10.880,00) e a Sandra M.Rocha (R$5.240,00);
- esses pagamentos são efetuados há muitos anos, sempre reconhecidos
pela RFB;
- apresentou os documentos solicitados pela auditoria, que confirmam a
obrigatoriedade e o efetivo pagamento das pensões declaradas. Apresenta
novamente a documentação comprobatória acerca da regularidade dos
valores deduzidos. Esses valores também foram declarados pelos
beneficiários das pensões.
Às fls. 112/225 foram juntados documentos do dossiê fiscal.
O Acórdão de procedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste somente é
possível se os alimentos foram comprovadamente pagos e
encontram amparo em decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2014 (AR de e-fls. 249), o
sujeito passivo interpôs, em 26/12/2014 (protocolo de e-fls. 251), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios. Complementa
alegando que todas suas obrigações foram cumpridas, uma vez que nenhum alimentado recorreu
à justiça para cobrar-lhe e que o fato de pagar os compromissos pessoais dos beneficiados por
encargos assumidos em vez de depósito bancário não inviabiliza a sua responsabilidade da pensão
alimentícia, que comumente foi atendida em valor superior ao determinado judicialmente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
no valor de R$27.838,28.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.675 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727908/2013-61
4
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na DAA apenas as importâncias pagas
a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública.
As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em
nome do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, podem ser deduzidas somente na declaração de rendimentos, em
seus campos próprios, observado o limite anual relativo às despesas com
instrução (R$ 2.830,84).
Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual,
devem ser informados o nome e o número de inscrição no CPF de todos os
beneficiários da pensão e o valor total pago no ano, mesmo que tenha sido
descontado pelo empregador em nome de apenas um dos beneficiários (Lei no
9.250/1995, arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, “f”; Decreto no 3.000/1999, art. 78;
Instrução Normativa RFB no 867/2008).
O contribuinte informou em sua DAA (fls. 230) que pagou, a título de pensão
alimentícia, a Maria Hedi Nunes de Freitas o montante de R$34.033,59, a Luis
Cláudio Rocha de Freitas o montante de R$16.120,00 e a Renan Willians Prestes
de Freitas o montante de R$16.050,00.
A autoridade lançadora glosou dedução a título de pensão alimentícia no valor de
R$41.171,83 e expõe que o contribuinte apresentou prova válida do pagamento
de apenas R$25.031,76, que foi informado em Dirf pelo ISBRE (fls. 5).
Em resposta à intimação expedida durante o procedimento fiscal, o contribuinte
informa que os valores descontados pelas fontes pagadoras INSS e ISBRE se
referem à pensão alimentícia judicial paga a Maria Hedi Nunes de Freitas (fls.
113). O valor descontado e informado em Dirf pela fonte pagadora Fundação Brde
de Previdência Complementar – ISBRE (R$25.031,76) já foi acatado pela
autoridade lançadora (fls. 5).
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
fonte, emitido pelo INSS, ano base 2010, juntado às fls. 9, demonstra o
pagamento de R$9.001,83 a Maria Hedi a título de pensão alimentícia. Desse
modo, cabível o restabelecimento de dedução nesse mesmo valor (R$9.001,83).
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.675 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727908/2013-61
5
Às fls. 46 foi juntada planilha apresentada pelo contribuinte listando despesas que
teria pagado e que seriam referentes a gastos com Sandra e seu filho, que
totalizaram R$22.402,13.
Verifica-se nessa planilha de fls. 46 e em documentos juntados às fls. 11 e 47/108
que o valor considerado pelo contribuinte se refere a compras lançadas em
cartões de crédito, transferências bancárias, contas de energia elétrica e quota de
imposto de renda e plano de saúde.
Conforme Termo de Audiência datado de 26/7/2006 (fls. 17), o contribuinte ficou
obrigado a pagar pensão alimentícia mensal à ex-companheira Sandra Margarete
Rosa da Rocha no valor de um salário mínimo e ao filho de ambos no valor de dois
salários mínimos, mediante depósito em conta corrente em nome de Sandra
M.R.Rocha até o 5o dia útil do mês subseqüente. Consta também desse termo que
o filho continuaria como dependente em seu plano de saúde. Frise-se que a
pensão foi declarada em nome de Cláudio Rocha de Freitas, com CPF de Sandra
M.R.Rocha (R$16.120,00, CPF 378.611.900-72, fls. 230).
Importa mencionar que o salário mínimo no ano-calendário 2010 era de
R$510,00.
Na planilha de fls. 46, que relaciona lançamentos referentes a cartão de crédito,
luz, quota de imposto de renda e depósito em conta bancária, não se visualiza
valor discriminado relacionada a plano de saúde. Também não foi apresentado
nenhum documento que comprove que arcou com plano de saúde para o filho.
Vê-se em documentos apresentados (por exemplo, o de fls. 57) que foi sublinhado
o valor de R$39,00 que traz em sua descrição “Visual Qualidade de V”. Entretanto,
nada foi juntado para comprovar que se trataria de pagamento de plano de saúde
e quem seria o beneficiário.
Às fls. 45 consta declaração de Sandra Margarete Rocha, datada de 17/11/2012,
onde esta informa que recebeu pensão alimentícia, determinada judicialmente
em 26/7/2006 em seu favor e de seu filho Luis Cláudio Rocha de Freitas, com
redução do valor em 28/4/2010, que totalizou R$16.120,00 no ano-calendário
2010 (R$10.880,00 referente ao filho e R$5.240,00 referente a ela). Registre-se
que a redução mencionada nessa declaração de fls. 45 não foi corroborada com a
apresentação de decisão judicial.
Ocorre que essa declaração de fls. 45 não é válida, por si só, contra terceiros,
como prova dos fatos que atesta. Cabe ao interessado comprovar, de forma
inequívoca, a veracidades dos fatos ali declarados por meio de provas materiais. É
o que estabelece o artigo 368 do Código de Processo Civil (Lei no 5.869/1973):
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.675 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727908/2013-61
6
fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de
provar o fato.
Analisando toda documentação juntada aos autos, verifica-se que, durante o ano-
calendário 2010, o contribuinte transferiu para conta bancária de Sandra
M.R.Rocha apenas o montante de R$1.421,72 (R$700,00 em 8/2/2010, fls. 18,
R$250,00 em 11/2/2010, fls. 19, e R$471,72 em 3/3/2010, fls. 19). Vide também
fls. 46.
Se o autuado decidiu por alterar a forma de pagamento da pensão alimentícia
sem se socorrer do Poder Judiciário (débito em cartão de crédito, pagamento de
conta de luz etc, fls. 46) o fez por conta e risco próprios e, por isso, deve arcar
com as conseqüências legais, que, no caso concreto, se resumem a considerar
que apenas o valor de R$1.421,72, transferido para a conta bancária da ex-
companheira (entre fevereiro/2010 e março/2010), pode ser deduzido a título
de pensão alimentícia. Desse modo, no tocante ao CPF 378.611.900-72,
restabelece-se dedução, a título de pensão alimentícia judicial, no montante de
R$1.421,72. (ora grifado)
O contribuinte informou em sua DAA (fls. 230) que pagou, a título de pensão
alimentícia judicial, a Renan Willians Prestes de Freitas o montante de
R$16.050,00.
Conforme decisão judicial juntada às fls. 12/14, datada de 11/6/1997, o
contribuinte ficou obrigado a pagar pensão alimentícia a seu filho Renan Willians
Prestes de Freitas no valor equivalente a 15% sobre os seus ganhos líquidos, a
serem descontados em folha de pagamento, e postos à disposição da
representante legal do alimentado Nair Prestes, (sua mãe).
Às fls. 16 foi juntada cópia de Termo de Audiência referente a ação de revisão de
alimentos, datada de 29/6/2010. Abaixo, transcreve-se parte desse termo:
A pensão devida pelo autor ao requerido será reduzida ao valor mensal de
R$1.200,00, para pagamento até o dia cinco de cada mês, a partir de
05/07/2010; a pensão será reajustada para o valor de R$1.260,00 mensais a
contar de 05.01.2011, permanecendo nesse patamar até o termo final dos
alimentos, ora acordado para o pagamento a ser realizado em 05.02.2012,
véspera da data em que o réu completará 24 anos de idade. A pensão
permanecerá sendo depositada na conta do requerido no Banrisul. Fica
homologado o acordo das partes, com a extinção do processo na forma do
art. 269, III, do CPC [...]
Desse modo, concluo que de janeiro a junho/2010 prevaleceu o determinado na
decisão de fls. 12/14 (15% sobre os seus ganhos líquidos, a serem descontados em
folha de pagamento) e entre julho a dezembro/2010 o estabelecido na decisão de
fls. 16 (R$1.200,00 mensais, a ser depositado em conta de Renan no Banrisul).
Analisando a documentação acostada não se localizou prova de que entre
janeiro/2010 e junho/2010 houve desconto em folha de pagamento no montante
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.675 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727908/2013-61
7
de 15% de seus ganhos líquidos para pagamento de pensão alimentícia a Renan
Willians.
A declaração do filho juntada às fl. 31, datada de 10/7/2013, onde este declara ter
recebido o montante de R$16.050,00 a título de pensão alimentícia judicial e os
documentos que comprovam transferência de valores da conta do contribuinte
para a conta da mãe de Renan Willians entre janeiro e junho/2010 (fls. 18/24) não
são suficientes para demonstrar a regularidade do pagamento de pensão
alimentícia. Veja-se que o contribuinte não demonstrou como apurou esse valor
lançado a título de pensão alimentícia, uma vez que a decisão judicial (fls. 12/14)
estipula 15% sobre os “ganhos líquidos”.
Como já mencionado neste voto, se o autuado decidiu por alterar a forma de
pagamento da pensão alimentícia sem se socorrer do Poder Judiciário (período
compreendido entre janeiro a junho/2010), o fez por conta e risco próprios e,
por isso, deve arcar com as conseqüências legais, que, no caso concreto, se
resumem a não se acatar como válidos pagamentos a título de pensão
alimentícia entre janeiro e junho/2010. (ora grifado)
De acordo com os documentos juntados às fls. 21/24, o contribuinte transferiu,
entre os meses de julho a dezembro/2010, a crédito de Renan Willians, o
montante de R$2.910,00. Vide também fls. 25. Desse modo, conclui-se que ficou
comprovado, nestes autos, o pagamento de pensão alimentícia no montante de
R$2.910,00. Ressalte-se que não foi apresentada documentação que demonstre a
transferência para a conta de Renan no Banrisul de valor superior a R$2.910,00.
Quanto aos documentos referentes a gastos com a instrução de Renan Willians
(fls. 26, 29/44), cabe dizer que nas decisões judiciais apresentadas pelo
contribuinte (fls. 12/14 e 16) não há previsão de que o contribuinte arcaria com
tais despesas. A decisão de fls. 12/14 apenas menciona que o contribuinte
suporta despesas complementares do menor, tais como vestuário, material
escolar, bem como plano de saúde.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 329
DF CARF MF
Original